Tribunal: TJDFT
Processo: 0000388-20.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇão criminal. hOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO e furto qualificado. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. ALÍNEAS ‘a”, “B”, “c” e “D”. RAZÕES. ALEGADA NULIDADE NA INTIMAÇÃO POR EDITAL. pena-base. CONCURSO MATERIAL.

Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF).

Se, conforme ata de julgamento, nenhuma nulidade foi suscitada pela defesa em plenário, configura-se a preclusão da matéria suscitada no recurso. Se o réu não foi encontrado no endereço que forneceu e nem em outro constante dos autos, correta a sua intimação por edital para a sessão de julgamento em plenário, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. É ônus do réu manter atualizado o seu endereço, a fim de que seja localizado para os atos do processo, não cabendo ao juízo determinar diligências para saber se o réu havia atualizado seu endereço em processo e juízo diversos.

Adequada a decisão dos jurados, fundamentada no acervo probatório. Frise-se, quanto ao conceito de “julgamento manifestamente contrário à prova dos autos”, é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos.

Não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.

Ausentes, nos autos, dados concretos que permitam aferir o “retrato psíquico” do acusado, afasta-se a valoração negativa da sua personalidade.

Para aumentar a pena-base adota-se o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.

De acordo com a Súmula 27 deste TJDFT: “Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”.

Não há que se falar em concurso formal de crimes, quando o agente, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, pratica dois crimes, hipótese que configura o concurso material do art. 69 do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.